Tribunal: TCU
Processo: 005.866/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3021/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável Hélio Gondin dos Santos (CPF XXX.146.714-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 1851/2014-TCU-Plenário (peça 205), consoante comprovante acostado à peça 577 destes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.866/2010-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.733/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.898/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.596/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.473/2009-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 018.814/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.644/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Carlos de Sousa (XXX.083.241-XX); Bradisel Comercio e Servicos de Auto Pecas Ltda (00.728.162/0001-40); Cleber dos Santos Lacerda (XXX.010.450-XX); Edvaldo Joaquim da Silva (XXX.145.371-XX); Enoque Severino da Paz (XXX.220.251-XX); Fernando de Oliveira Paredes (XXX.682.057-XX); Helenívio Seixas Dourado (XXX.542.701-XX); Helio Gondim dos Santos (XXX.146.714-XX); Juraci Pereira da Silva (XXX.594.731-XX); Manoel Sampaio (XXX.862.821-XX); Mineirao Auto Pecas e Servicos Ltda (37.170.032/0001-45); Nara Veiculos Ltda (37.120.466/0001-30); Nildo João Fiorenza (XXX.848.731-XX); Nilton Gomes da Rocha (XXX.133.791-XX); Premier Veículos Ltda (02.203.159/0001-39); Reinaldo José Siqueira (XXX.057.086-XX) 1.3. Entidade: Fundo Constitucional do Distrito Federal 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: Jailson Ferreira Braz (214.454/OAB-RJ) e outros, representando Nildo João Fiorenza e Reinaldo José Siqueira; Saulo Vitor da Silva Munhoz (51.033/OAB-DF) e outros, representando Nara Veiculos Ltda; Geraldino Santos Nunes Júnior (9897/OAB-DF), representando Juraci Pereira da Silva, Reinaldo José Siqueira e Nildo João Fiorenza; Marco Antonio Gil Rosa de Andrade (10.953/OAB-DF), representando Mineirao Auto Pecas e Servicos Ltda; Ataualpa Sousa das Chagas (14484/OAB-DF), representando Antonio José de Oliveira Cerqueira e Fernando de Oliveira Paredes; Ana Cristina da Silva Souza (18979/OAB-DF), representando Bradisel Comercio e Servicos de Auto Pecas Ltda; Cristiano Lourenço do Nascimento, representando Cleber dos Santos Lacerda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.